Tribunal: TJDFT
Processo: 0717718-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717718-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO MARCIO EGIDIO DE SOUZA, ESTER EGIDIO GARCIA DE SOUZA AGRAVADO: FERNANDA ESPINDOLA LEAL PEREZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, em ação de indenização por danos materiais e morais, rejeitou a preliminar de incompetência relativa. Em suas razões recursais, os agravantes alegam a ação trata de reparação de danos e não sobre formalização de relação jurídica. Sustentam que realizaram o negócio jurídico no domicílio da agravada localizado em Águas Claras, em 13/12/2018, conforme comprovam as cópias das conversas mantidas em rede social. Afirmam que a agravada já morava em Paris, França, desde outubro de 2019, quando a ação originária foi ajuizada em dezembro de 2019, conforme demonstra o comprovante de residência datado de 2018. Ressaltam que a competência do lugar da serventia é para casos de reparação de dano ou ato praticado em razão do ofício (art. 53, III, “f”, do CPC), contudo, não é o que se discute nos autos. Defendem que as resoluções e portarias editadas pelo Tribunal estabelecem que o foro competente para processar e julgar a lide destes autos é o Fórum da Circunscrição de Águas Claras. Requerem que seja recebido e processado o presente agravo, deferindo-se os efeitos ativo e suspensivo, para que seja reconhecida a competência de uma das varas cíveis de Águas Claras para processar e julgar a ação originária. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. No caso, apesar dos agravantes requererem a concessão de medidas de urgência, verifica-se que apenas se limitaram a aduzir matérias que se relacionam com o mérito do recurso, cuja apreciação, portanto, se dará por ocasião de seu julgamento. Ante ao exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada, bem como recebo o recurso em seu efeito meramente devolutivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de junho de 2020. ANA CANTARINO Relatora